Tribunal: STF
Processo: HC 220577
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no RHC 163.405/RJ - eDOC 20):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ALEGADA QUEBRA NA CADEIA DE CUSTÓDIA. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA ORIGEM. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DO PACOTE ANTICRIME. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A questão relativa à suposta quebra na cadeia de custódia não foi discutida pelo Tribunal a quo, de maneira que, ante a falta de delineamento fático por parte das instâncias antecedentes, resta inviabilizado o exame do tema por parte do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância e patente afronta à competência constitucional reconhecida a esta Corte no art. 105 da Constituição Federal. 2. É inaplicável a incidência retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal introduzido pelo chamado Pacote Anticrime, considerando que a denúncia foi recebida antes da entrada em vigor da mencionada lei. Nessa linha de intelecção, não é possível que se aplique com ampla retroatividade norma eminentemente processual, que segue o princípio do tempus regit actum, sob pena de se subverter não apenas o instituto, que é pré-processual e direcionado ao investigado, mas também a segurança jurídica. 3. Agravo regimental não provido



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo delito previsto no art. 171, caput, do CP, à pena de 01 (um) ano e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, que foi substituída por pena restritiva de direitos. 



    O impetrante alega que: a) não foi comprovado o dolo da conduta; b) houve violação ao art. 158-A do CPP, “pois a cadeia de custódia da prova não foi devidamente respeitada, a partir do momento em que foi constada a eventual irregularidade no medidor de energia pelos funcionários da Light S.A”; c) houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de nova perícia técnica; d) o paciente faz jus ao acordo de não persecução penal, pois “o art. 28-A, §2º, inciso III, do Código de Processo Penal é claro ao prever que o acordo de não persecução penal não se aplica na hipótese de ‘ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos ANTERIORES AO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO’”; e) no caso, os fatos imputados perduraram até abril de 2016 e, apesar de o paciente ter sido beneficiado com acordo de não persecução penal em outro processo (0161035- 63.2020.8.19.00010), não há impedimento legal para oferta de novo acordo.



    Busca, liminarmente, a suspensão do andamento do processo criminal nº 0062214-32.2018.8.19.0021, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Duque de Caxias, até o julgamento da ordem do writ. No mérito, pede a) o reconhecimento da atipicidade da conduta do paciente, com a absolvição do paciente, nos termos do art. 386, III, do CPP; b) o reconhecimento da inobservância do art. 158-A do CPP, com a consequente declaração de nulidade do laudo pericial produzido a partir da apreensão do medidor de energia elétrica e demais provas derivadas; c) a remessa dos autos ao Ministério Público, para que ofereça acordo de não persecução penal e, caso não o faça, a remessa à Procuradoria-Geral de Justiça; d) subsidiariamente, a remessa ao Ministério Público para oferecer proposta de suspensão condicional do processo; e) a anulação da sentença para que seja realizada nova perícia técnica.



     É o relatório. 



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar. 



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar. Efetivamente, como bem consignou o STJ, 



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente habeas corpus , indefiro a liminar. 



    Abra-se vista à PGR.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 14 de outubro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente